Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-37.2025.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES DO ART. 918, II, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução opostos em face de instituição financeira, sob o fundamento de ausência de demonstração do valor correto e da planilha de cálculo para alegação de excesso de execução. O apelante também requereu efeito suspensivo e gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) verificar se há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça após o recolhimento do preparo recursal; (iii) determinar se a rejeição liminar dos embargos à execução, fundada no art. 918, II, do CPC, foi legítima diante das alegações de inexequibilidade do título e de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação é incabível, pois o art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC exige requerimento autônomo dirigido ao relator, conforme também dispõe o art. 251 do Regimento Interno do TJDFT.
5. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica quanto ao pedido de justiça gratuita, por incompatibilidade entre o ato e a alegação de hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
6. Nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, os embargos à execução fundados em excesso de execução devem vir acompanhados de demonstrativo do valor que o devedor entende correto, sob pena de rejeição liminar. Todavia, o § 4o, II, do mesmo artigo autoriza o processamento dos embargos se houver outro fundamento além do excesso de execução.
7. A rejeição liminar é medida excepcional e somente cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 918, II, do CPC, cuja interpretação deve ser restritiva, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.854.842/CE, rel. Min. Nancy Andrighi).
8. Havendo alegações de inexequibilidade do título e de ilegalidades contratuais (tais como cláusulas abusivas e capitalização mensal de juros), não é cabível a rejeição liminar dos embargos, ainda que não tenha sido apresentada planilha de cálculo, pois há necessidade de instrução probatória mínima.
9. A sentença que rejeita liminarmente embargos à execução fora das hipóteses legais viola o contraditório e a ampla defesa, impondo-se sua anulação para o regular processamento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que os embargos à execução sejam regularmente processados.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao relator, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC.
2. O recolhimento do preparo recursal impede a concessão da gratuidade de justiça, por configurar preclusão lógica
3. A rejeição liminar dos embargos à execução somente é cabível quando o excesso de execução for o único fundamento e não houver alegação minimamente consistente de outras matérias, como inexequibilidade do título ou abusividade contratual.
4. As hipóteses do art. 918, II, do CPC devem ser interpretadas restritivamente, sendo nula a sentença que rejeita liminarmente embargos à execução fora dos limites legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o; 917, §§ 3o e 4o; 918, II; 332; 783; 485, VI; RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.854.842/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 04/06/2020; TJDFT, Acórdão n. 1773722, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023; Acórdão n. 1729840, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível;, Acórdão n. 2016037, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025.